Tribunal: TJSP
Processo: 2235163-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Legitimidade concorrente entre o promitente-vendedor proprietário e o promissário-comprador possuidor, ainda que haja compromisso de compra e venda por instrumento particular – Precedentes do STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.